Tribunal: CARF
Processo: 13767.000267/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13767.000267/2010-67 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.133 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de maio de 2020 Recorrente
Recorrente
MAURO LUIZ CAMPOS PEREIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte devem ser integramente
informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o lançamento da
parcela por ele omitida.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/10) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2009, onde se apurou a Omissão de Rendimentos do Trabalho Com Vínculo
e/ou Sem Vínculo Empregatício e Dedução Indevida de Despesas Médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13767.000267/2010-67
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.133 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000267/2010-67

Tendo em vista as alegações constantes da Impugnação apresentada (e-fls. 02), a
7a Turma da DRJ/BSB encaminhou os autos em Diligência para que a Telemar Norte Leste S/A
fosse intimada a comprovar documentalmente os valores de rendimentos tributáveis pagos ao
contribuinte no ano calendário 2008 (e-fl. 31/32). A fiscalização elaborou Relatório de
Diligência com as informações fornecidas pela fonte pagadora (e-fls. 37/39, 66/67).
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 7a Turma da DRJ/BSB em decisão
assim ementada (e-fls. 75/79):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a
demonstração do efetivo pagamento e prestação do serviço.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 20/05/2014 (e-fls. 82), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 04/06/2014 (e-fls. 85/91) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Ratifica a despesa médica em litígio e sustenta que o recibo apresentado está de
acordo com a legislação pátria.
- Sustenta que não há impedimento legal para a relação de trabalho entre pai e
filho.
- Alega que não há na legislação a exigência de uma única forma de pagamento.
- Afirma que cumpriu o disposto no art. 80 do RIR/99.
- Indica a juntada de declaração atestando o tratamento realizado e confirmando o
recebimento do pagamento.
- Informa que o pagamento foi efetuado em dinheiro.
- Defende que, se há alegação de uma suposta fraude ou de qualquer indício de
sonegação, cabe à Fazenda demonstrar o ocorrido.
- Quanto à omissão apurada, alega que a fonte pagadora não forneceu o informe
de rendimentos e que o contribuinte não pode ser responsabilizado por este erro.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
No que concerne à omissão de rendimentos, verifica-se que os valores apurados
no lançamento foram ratificados pela Telemar Norte Leste S/A através da Diligência
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.133 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000267/2010-67

determinada pela 7a Turma da DRJ/BSB (e-fls. 06, 37/39). Em seu Recurso, o interessado
reconhece a omissão, mas alega que não pode ser responsabilizado por não ter a fonte pagadora
fornecido o informe de rendimentos correspondente.
Cabe esclarecer, contudo, que a ausência desse comprovante não tem o condão de
elidir a infração apurada. De fato, a fonte pagadora está obrigada a fornecer documento
comprobatório com a indicação do montante e da natureza dos rendimentos pagos, das deduções
efetuadas e do IRRF correspondente. Não obstante, o contribuinte deve oferecer à tributação
todos os rendimentos tributáveis percebidos no ano calendário, ainda que não tenha recebido
comprovante da fonte pagadora. Tal entendimento está preconizado na publicação do Perguntas
e Respostas do Imposto de Renda da Pessoa Física, divulgada pela RFB para o exercício 2019:
053 — Contribuinte que auferiu rendimentos diversos, mas que não possui
comprovantes de todas as fontes pagadoras, declara somente os rendimentos
comprovados por documentos?
O contribuinte deve oferecer à tributação todos os rendimentos tributáveis percebidos
no ano-calendário, de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não tenha recebido
comprovante das fontes pagadoras, ou que este tenha se extraviado.
Se o contribuinte não tem o comprovante do desconto na fonte ou do rendimento
percebido, deve solicitar à fonte pagadora uma via original, a fim de guardá-la para
futura comprovação. Se a fonte pagadora se recusar a fornecer o documento pedido, o
contribuinte deve comunicar o fato à unidade de atendimento da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB) de sua jurisdição, para que a autoridade competente
tome as medidas legais que se fizerem necessárias.
Em vista do exposto, mantém-se a omissão de rendimentos apurada no
lançamento.
Relativamente à dedução de despesas médicas, extrai-se dos autos que a
autoridade fiscal glosou o valor indicado na Notificação de Lançamento por não ter o
contribuinte, regularmente intimado, comprovado o seu efetivo pagamento (e-fls. 07/08). O
Colegiado a quo manteve a infração apurada por entender que os elementos de prova juntados à
Impugnação não eram hábeis para a finalidade pretendida (e-fls. 77/78).
De fato, verifica-se que, apesar da exigência de comprovação do efetivo
pagamento da despesa, o interessado não apresentou nenhum documento bancário com o intuito
de demonstrar a correspondência entre as suas movimentações financeiras e o recibo por ele
acostado, não merecendo reforma a decisão recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita à comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, vigente à
época. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado recibos e declarações emitidos
pelos profissionais, é lícito o auditor exigir, a seu critério, outros elementos de prova caso não
fique convencido da efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o
ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas. Ressalte-se que tal exigência
não está relacionada à constatação de fraude ou de inidoneidade dos recibos examinados, mas tão
somente à formação de convicção da autoridade lançadora.
As decisões a seguir, proferidas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF e pela 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, corroboram esse entendimento:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.133 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000267/2010-67

Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
O contribuinte deve levar em consideração que o pagamento de despesas médicas
não envolve apenas ele e o profissional, mas também o Fisco, caso haja intenção de se beneficiar
da dedução correspondente em sua Declaração de Ajuste Anual. Por esse motivo, deve se
acautelar na guarda de elementos de prova da efetividade dos pagamentos e dos serviços
prestados. Sendo a dedução de despesas médicas um benefício concedido pela legislação,
incumbe ao interessado provar que faz jus ao direito pleiteado.
É possível que o recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie, não havendo
nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe uma forma de pagamento em
detrimento de outra. Não obstante, para comprová-los caberia a ele trazer aos autos documentos
bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados em suas
contas e as despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente caso.
Importa salientar que a disponibilidade financeira do contribuinte, por si só, não
comprova o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária também a
vinculação entre as movimentações sucedidas e os recibos por ele apresentados.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.133 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000267/2010-67

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital